Tribunal: TJDFT
Processo: 0748701-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748701-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE CALDEIRA RIBEIRO AGRAVADO: LEANDRO ALMEIDA DAMAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Analiso os embargos de declaração de ID 78281373 opostos pela agravante, CRISTIANE CALDEIRA RIBEIRO, contra decisão monocrática deste Relator, na qual indeferiu a liminar reclamada e determinou a cientificação ao d. Juízo de origem “atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão.” (ID 78243972 - Pág. 3). A embargante alega omissão quanto à implementação dos descontos pela PMDF antes da preclusão, conforme ofício juntado aos autos (ID 255669509, da origem). Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. No caso, não se verifica qualquer desses vícios. A decisão embargada foi clara ao indeferir a liminar por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, e determinou expressamente que os efeitos da decisão recorrida estavam condicionados à preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do agravo. Assim, não há omissão a ser suprida. Ademais, em pesquisa aos autos de origem, verifica-se que o Juízo de primeira instância já tomou ciência da decisão monocrática proferida em sede recursal, preservando a eficácia condicionada à resolução do agravo. Portanto, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para provocar nova análise da matéria. Isso posto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Venham as contrarrazões ao agravo de instrumento como determinado no ID 78243972. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator